Tribunal: TJSP
Processo: 1000697-03.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros normais em relação ao mercado. Abusividade inexistente. 2. Capitalização. Possibilidade, porque nas cédulas de crédito bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite expressamente a capitalização de juros. 3. Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança. Apelante não faz prova de que já tinha

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros normais em relação ao mercado. Abusividade inexistente. 2. Capitalização. Possibilidade, porque nas cédulas de crédito bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite expressamente a capitalização de juros. 3. Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança. Apelante não faz prova de que já tinha relacionamento anterior com a apelada. 4. Tarifa de avaliação do bem e registro de contrato. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2013. Serviços efetivamente prestados. Valores não abusivos. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000697-03.2020.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
CLAUDIO LEAL DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1000697-03.2020.8.26.0390 - Nova Granada - F - Voto no 45.981
Voto no 45.981
Apelação Cível no 1000697-03.2020.8.26.0390
Comarca: Nova Granada Vara Única
Apelante(s): Claudio Leal de Souza
Apelado(s): Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Juiz(a) de 1a inst.: Fabiano Rodrigues Crepaldi
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
Ação revisional. 1. Juros normais em relação ao mercado. Abusividade inexistente.
2. Capitalização. Possibilidade, porque nas cédulas de crédito bancário, a Lei no
10.931, de 02.08.2004, permite expressamente a capitalização de juros. 3. Tarifa de
cadastro. Possibilidade de cobrança. Apelante não faz prova de que já tinha
relacionamento anterior com a apelada. 4. Tarifa de avaliação do bem e registro de
contrato. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente autorizada
pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos
1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J.
28.08.2013. Serviços efetivamente prestados. Valores não abusivos. Recurso não
provido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de ação revisional de cédula de crédito bancário emitida para
financiamento de veículo julgada improcedente pela r. sentença de fls. 152/157, de
relatório adotado, que condenou o autor no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários de advogado fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
concedida.
Recorre o vencido (fls. 160/191), preliminarmente sustentando a
ocorrência da cerceamento de defesa, na medida em que a lide teve julgamento
antecipado, sem que fosse realizada a perícia contábil requerida para a apuração da
cobrança de encargos ilegais. No mérito, sustenta que os juros devem ser limitados a
12% ao ano; que a capitalização é proibida e vedada a cumulação de comissão de
permanência com outros encargos de mora, como juros e multa.
Recurso processado e respondido pelo banco réu (fls. 195/208), que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1000697-03.2020.8.26.0390 - Nova Granada - F - Voto no 45.981
bateu pela legitimidade do contrato e das tarifas cobradas.
É o relatório.
De início, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de
defesa. Nenhuma prova pertinente e relevante foi dispensada. Os elementos dos autos
eram suficientes para esclarecimento das questões postas, portanto autorizando a
antecipação do julgamento, com dispensa de outras provas (art. 355, CPC).
Neste sentido, aliás, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o
convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a
controvérsia” (AgRg no Ag no 14.952-DF, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, J.
4.12.91, DJU 3.2.92, p. 472).
Em específico, nem cabia falar em perícia genérica, tal como se esta
pudesse ser espécie de “auditoria” para verificação de alguma irregularidade na relação
entre as partes. Objeto da prova deve ser uma alegação pormenorizada e precisa da parte
que pretende sua realização, não cabendo à Justiça procurar algo que não foi apontado
de forma específica pelas partes.
Necessário ser entendido, de uma vez por todas, que a ação deve se
assentar em atos e fatos jurídicos afirmados ou negados, servindo a prova apenas como
meio de verificação das proposições que os litigantes formulam em juízo. A prova civil,
como explica EDUARDO COUTURE, “não é uma averiguação” e nem o Juiz civil é
um investigador da verdade, pois a este em regra não compete conhecer de outra prova
senão daquelas que lhe subministram os litigantes (Fundamentos del Derecho Procesal
Civil. 3a Ed. Buenos Aires: Depalma, 1966, p. 217-218).
E no mérito, que é o que interessa, a sentença deu solução adequada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1000697-03.2020.8.26.0390 - Nova Granada - F - Voto no 45.981
lide, não comportando nenhum reparo.
No caso, o autor buscou a revisão da cédula de crédito bancário no
0104591178, emitida em 10.06.2017, pelo valor total de R$ 34.140,87, para pagamento
em 48 parcelas fixas de R$ 1.133,06, já inclusos em cada prestação os juros de 1,97%
ao mês ou 26,34% ao ano. Também foram cobradas “Tarifa de Avaliação do Bem” R$
425,00; “Tarifa de Registro” R$ 120,03; “Tarifa de Cadastro” R$ 595,00 e IOF
R$ 1.000,84.
Pois bem.
Com relação aos juros contratados, aparentemente normais aos de
mercado, não há como tê-los por ilegais, pois de há muito é pacífico que as instituições
financeiras, desde que autorizadas, podem cobrar juros superiores aos limites impostos
pela Lei de Usura. A este respeito, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal é clara:
“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram
o sistema financeiro nacional”.
Sob o prisma da Lei no 1.521/51, não é diferente a situação. Ainda que se
tenha por elevada a taxa praticada, isso por si só não autoriza falar em lesão enorme no
caso dos autos.
E assim porque a taxa mensal do contrato não reflete apenas juros reais,
indicativos de lucro. Ao contrário, nelas são abarcadas também os custos operacionais e
de captação, taxas, impostos, índices de inadimplência, os custos para recuperação de
créditos judicialmente etc. Logo, falta robustez ao argumento de que toda a remuneração
do dinheiro é simplesmente revertida em lucros abusivos por parte da instituição.
A esse respeito, também já se pronunciou o E. Superior Tribunal de
Justiça nos termos seguintes:
"Conforme jurisprudência firmada na Segunda Seção, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1000697-03.2020.8.26.0390 - Nova Granada - F - Voto no 45.981
dizer abusiva a taxa de juros só com base na estabilidade econômica do
país, desconsiderando todos os demais aspectos que compõem o sistema
financeiro e os diversos componentes do custo final do dinheiro
emprestado, tais como o custo de captação, a taxa de risco, os custos
administrativos (pessoal, estabelecimento, material de consumo, etc.) e
tributários e, finalmente, o lucro do banco. Com efeito, a limitação da
taxa de juros em face da suposta abusividade somente se justificaria
diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da
intermediação financeira, o que, no caso concreto, não é possível de ser
apurado nesta instância especial, a teor da Súmula no 7/STJ."
(AgRg no REsp 763.394-RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, J. 20/09/2005, DJ de 19.12.2005 p. 409)
Por sua vez, o insurgimento contra a capitalização de juros é sem
proveito, pois na espécie a capitalização é permitida.
A Lei no 10.931, de 02.08.2004, em seu artigo 28, § 1o, que rege as
cédulas de crédito bancário é muito clara a respeito. Veja-se:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível,
seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;
(...)” (grifei).
Por sua vez, a simples utilização do Sistema Francês de Amortização
(Tabela Price) não implica capitalização, pois dentro deste método, cada prestação
possui uma parte de juros e outra de amortização do capital principal. Assim, em cada
período (mês) considerado, parte de cada prestação paga os juros do saldo devedor
"zerando-o" e a outra parte restante dela é responsável pela "amortização" do saldo
devedor. No período subsequente, os juros serão novamente contados, mas somente
sobre o "capital amortizado", diminuindo-se, portanto os juros, e assim sucessivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1000697-03.2020.8.26.0390 - Nova Granada - F - Voto no 45.981
Bem por isso, ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES assevera: “Outro
assunto de relevância na Tabela Price é acerca do juro. Conforme afirmamos, a
prestação é composta de amortização e juros, ambos quitados mensalmente, à medida
que ocorre o pagamento, inexiste a capitalização, pois não são eles incorporados ao
saldo devedor” (Temas Controvertidos no Sistema Financeiro da Habitação Uma
Análise Jurídica do Problema Matemático, Rio de Janeiro: Ed. e Liv. Jurídica do Rio de
Janeiro, 2004, p. 29).
Justamente dessa conclusão, qual seja, a de que não há capitalização
de fato na situação trazida em concreto pela autora, motivo algum restaria para alterar
a forma de cálculo para o “Método de Gaus”, fórmula essa que, aliás, nunca se prestou a
representar sistema de amortização no mercado financeiro, data venia.
De acordo com abalizado ensinamento de JOSÉ DUTRA VIEIRA
SOBRINHO, os sistemas de amortização mais utilizados no Brasil são o “Sistema
Francês (Tabela Price), o Sistema de Amortização Constante (SAC) e o Sistema de
Amortização Misto (SAM). O primeiro é largamente utilizado em todos os setores
financeiros e de capitais, enquanto os dois últimos são mais utilizados pelo Sistema
Financeiro de Habitação, principalmente nas operações de financiamento para aquisição
de casa própria” (Matemática Financeira, 7a. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 220).
Demais disso, muito embora se admita que o Método de Gauss também
se baseie na soma de termos de uma progressão aritmética (portanto orientado a uma
progressão linear), o fato é que interfere no cálculo da taxa de retorno. E esse número é
de tal importância que, uma vez não atingido, desestimularia o capitalista a “emprestar”
parcelado ao mutuário, engessando o mercado de crédito. Logo, a adoção do método
significa indevida ingerência na parte econômica do contrato, e, em última análise, na
autonomia da vontade dos contratantes.
Cabe ao próprio "mercado" ditar ao mutuante os limites de tal taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1000697-03.2020.8.26.0390 - Nova Granada - F - Voto no 45.981
retorno; ao julgador somente coibir-lhe o excesso, mas, mesmo assim, norteado pelo
próprio mercado.
Quanto à cobrança do IOF, já foi decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça que: “Podem as partes convencionar o pagamento do imposto sobre operações
financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (STJ REsp repetitivos nos. 1.251.331-
RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2013).
No que se refere à tarifa de cadastro (R$ 595,00), o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais repetitivos nos. 1.251.331-RS e
1.255.573-RS, analisou a questão, fixando para a matéria as orientações seguintes:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os posicionamentos
pessoais do Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.04.2008 (fim da vigência da
resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da resolução CMN 3.518/2007, em 30.04.2008, a cobrança
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da tarifa de emissão de carnê (TEC) e da tarifa de abertura de
crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do imposto sobre operações
financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(STJ
REsp repetitivos nos. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min.
MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2013)
Portanto, como se vê, é perfeitamente possível a cobrança da tarifa de
cadastro e no caso concreto, o autor não se esforçou minimamente em demonstrar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1000697-03.2020.8.26.0390 - Nova Granada - F - Voto no 45.981
eventual abusividade do valor cobrado, até porque não consta que já possuía
relacionamento anterior com a financeira requerida, hipótese em que aludida tarifa não
poderia ser cobrada.
Com relação às tarifas de registro do contrato (R$ 120,03) e de
avaliação do bem (R$ 425,00), o Colendo Superior Tribunal de Justiça já analisou a
controvérsia sob o rito dos Recursos Repetitivos, nos autos do Recurso Especial no
1.578.553-SP, fixando para a matéria as orientações seguintes:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIOS DE TERCEIRO, REGISTRO DO
CONTRTO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILDAIDE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela
revenda”).
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1000697-03.2020.8.26.0390 - Nova Granada - F - Voto no 45.981
(STJ
REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018 - grifei)
A tarifa pertinente ao registro do contrato diz respeito ao registro junto
ao órgão de trânsito, tratando-se de mero reembolso de um custo administrativo.
Da análise do referido Recurso Repetitivo, verifica-se a fixação, em
tese, da possibilidade das cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de
terceiro; b) da tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
Todavia, a fim de promover o equilíbrio nas relações contratuais em
tela, a Corte Superior estipulou uma contrapartida endereçada às instituições
financeiras. Esta consistiu na obrigação da prova da especificação dos serviços de
terceiro; na obrigação da prova da efetivação desses serviços; e no dever de se
observar um preço justo, possibilitando ao julgador a análise de eventual onerosidade
excessiva em cada caso concreto.
E tudo analisado, o registro de contrato (R$ 120,03) teve sua
efetivação devidamente comprovada, com a apresentação do Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo, com o ônus da garantia contratual (fls. 47).
A avaliação do bem também restou devidamente comprovada pela
apresentação do formulário de avaliação do veículo (fls. 103/104) e a quantia cobrada
(R$ 425,00) não se revela abusiva, mas adequada ao serviço prestado. Afinal, o valor
equivale a menos de 1% do valor do veículo financiado (0,97%).
Por fim, o pedido de afastamento da cobrança da comissão de
permanência não tem razão de ser, pois referida cobrança é permitida às instituições
financeiras. É vedada, apenas, a sua cumulação com outros encargos remuneratórios, ou
moratórios, o que não ocorreu, no caso, porquanto o item “Consequências do Atraso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
10
Apelação Cível n.o 1000697-03.2020.8.26.0390 - Nova Granada - F - Voto no 45.981
Pagamento” (fls. 43) prevê somente a incidência dos juros remuneratórios da própria
operação, acrescidos de juros moratórios de 1% e multa de 2%, em caso de
inadimplemento.
Veja-se, ainda, que o autor sequer comprovou que tenha efetuado algum
pagamento em atraso, portanto, não demonstrou que o banco acrescentou encargos de
mora ao valor das parcelas, não havendo como simplesmente
reconhecer abusividade apenas “em tese”.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa (CPC, art.
85, § 11), observada a gratuidade da justiça concedida ao vencido.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator